Tribunal: TJSP
Processo: 2014406-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que homologou o laudo pericial acostado aos autos - Inconformismo do executado, sob alegação de que o laudo não observou as faixas etárias dos segurados - Descabimento – Laudo pericial que observou os critérios determinados pelos juízo, bem como realizou o cálculo de acordo com a documentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que homologou o laudo pericial acostado aos autos - Inconformismo do executado, sob alegação de que o laudo não observou as faixas etárias dos segurados - Descabimento – Laudo pericial que observou os critérios determinados pelos juízo, bem como realizou o cálculo de acordo com a documentação apresentada pela executada - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014406-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado LUIZ APARECIDO GALDEANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014406-94.2020.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014406-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: LUIZ APARECIDO GALDEANO
JUÍZA: DANIELA MARTINS FILIPPINI
VOTO No 22.696
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Obrigação de
Fazer em fase de Cumprimento de Sentença Decisão que
homologou o laudo pericial acostado aos autos -
Inconformismo do executado, sob alegação de que o laudo
não observou as faixas etárias dos segurados -
Descabimento Laudo pericial que observou os critérios
determinados pelos juízo, bem como realizou o cálculo de
acordo com a documentação apresentada pela executada -
Recurso desprovido
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, em
Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por
LUIZ APARECIDO GALDEANO contra BRADESCO SAÚDE S/A, que
homologou o laudo pericial acostado, tornando líquido o valor do prêmio individual
de R$ 240,41 (abril/2019), para o plano de saúde, que deverá ser corrigido na forma
legal.
Alega o agravante, em apertada
síntese, que o laudo pericial homologado não teria observado que o agravado foi
incluído numa apólice administrada, de forma que não há custo fixo por vida, pois a
agravante apenas contabiliza os sinistros do contrato mantido pela ex-empregadora
do agravado, sendo certo que no final do mês cobra todos os valores da estipulante,
que então paga os sinistros integralmente, além de uma taxa pela administração da
apólice, sendo, no entanto, desconsiderada a tabela por faixa etária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014406-94.2020.8.26.0000 -V
3
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Dispensadas as informações da MM. Juíza da
causa, o agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento, em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Pelo que se depreende de todo o processado, o
autor ajuizou Ação de Obrigação de Fazer contra a ré, sob o fundamento de que
trabalhou na empresa SIEMENS, por mais de 37 anos, e após ser demitido em 2015,
teria o direito de permanecer no plano de saúde contratado por sua antiga
empregadora, nas mesmas condições quando da ativa mediante o pagamento da sua
cota parte e da empresa à operadora, o qual foi julgada procedente para confirmar a
tutela antecipada para determinar a ré que providencie a manutenção do autor e de
seus eventuais dependentes como beneficiários do seu plano de saúde, nas mesmas
condições que gozava quando da vigência de seu contrato de trabalho, mediante
pagamento integral, por tempo indeterminado, observado o disposto no art. 31 da Lei
9.656/98. (cfr. fls. 19/24, da origem).
Inconformada a ré apelou, o qual foi negado
provimento, com a observação de que: “o pagamento do prêmio deve corresponder à
somatória da quantia descontada do apelado, com média dos gastos suportados pela
empregadora com seus funcionários ativos nos últimos doze meses anteriores do
desligamento, apurando-se o quantum, em liquidação” (cfr. fls. 26/36, da origem).
Dado início ao cumprimento de sentença pelo
autor foi determinada a realização de perícia para apurar o valor do pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014406-94.2020.8.26.0000 -V
4
prêmio nos termos do Acórdao transitado em julgado, cuja decisão deu origem ao
presente inconformismo.
O laudo pericial de fls. 222/234, da origem,
apontou claramente que: “Pois bem, Considerada a média dos valores “per capta”
aci-ma indicados para os meses de referência, alcança-se o valor médio mensal
individual de cada segurado de R$ 240,41. Referido valor, multiplicado pelo número
de pessoas do plano de saúde do requerente titular + 3 dependentes revela o
montante mensal devido pelo plano de saúde no importe de R$ 961,64”
E ainda considerou que:
“Vale destacar que em face da falta de
apontamento de valores individualizados de titular e dependentes na documentação
acostada pelo requerido, bem como, ante a falta de indicação de valores específicos
para cada faixa etária, razão pela qual se adotou a média única acima indicada
para todos os segurados (dependentes e titular) e para todas as faixas etárias.” (cfr.
fls. 230, da origem).
Pois bem, o perito ao realizar os esclarecimentos
de fls. 263/267, da origem, ratificou o laudo pericial aduzindo que: “Laudo Técnico
realizado, em atenção ao determinado nas decisões judiciais, em especial no critério
de cálculo lançado no v. Acórdão, observou a média duodecimal da totalidade dos
valores gastos com plano de saúde para os empregados da empresa Siemens no
período indicado, consideradas ainda as premissas postas no Laudo Pericial.
Note-se que a crítica da requerida é bastante
genérica e traz com ela uma tabela desenvolvida unilateralmente pela requerida
decorrente de um “print” de tela de sistema, a qual, “data venia”, não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014406-94.2020.8.26.0000 -V
5
considerada para fins do trabalho técnico contábil desenvolvido nestes autos.
Destaca-se ainda o fato de terem sido
considerados todos os custos pertinentes ao plano de saúde, como minuciosamente
demonstrado no laudo Técnico, como o custo, INSS, IOF e até mesmo a taxa de
administração indevidamente impugnada pela parte requerida, todos estes valores
compuseram a base de cálculo para fins de verificação do valor devido, sendo o
montante dividido pelo número de segurados e dependentes a fim de se chegar ao
valor “per capita” da média cobrada pelo seguro saúde. Com efeito, nada a ser
modificado, ou alterado, no Laudo Técnico diante da manifestação ofertada pela
requerida.” (verbis, cfr. fls. 266, da origem).
Esclareça-se que a míngua da comprovação de
valores específicos para cada faixa etária, ônus do qual o agravante não se
desimcumbiu, deixando de trazer aos autos a documentação pertinente, o expert
realizou os cálculos, de forma escorreita, de acordo com os valores trazidos pela ré.
Dessa formna, ao contrário do aduzido pela
agravante, o cálculo está em acordo com as decisões transitadas em julgado,
devendo, pois, ser mantida sua homologação nos exatos termos da fundamentação da
decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator